Tribunal: TJES
Processo: 5014840-91.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014840-91.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS DEMANI FRANCA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES DE
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
.
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO, DE USO RESTRITO.

NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
IMPOSSIBILIDADE DE

SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES.
DENEGADA A ORDEM

1. Inviável a concessão da ordem, já que presentes os requisitos da prisão preventiva, na forma do art. 312, do CPP.

2. Da narrativa constante na denúncia, é possível extrair a gravidade da conduta imputada ao paciente, já que é apontado como um dos fornecedores de drogas para o município de Vitória-ES, sendo foi preso em flagrante delito, pelos policiais do Departamento de Narcóticos da Polícia Civil (DENARC), em que foram apreendidos 11 quilos de crack, 01 quilo de cocaína, 02 carregadores de pistola 9 mm., com 31 munições, além de R$ R$ 76.465,00, em espécie, a revelar a necessidade da constrição cautelar, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

3. Não é possível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014840-91.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARCOS DEMANI FRANCA (AC)

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE SERRA

Advogado do(a) IMPETRANTE: WALLACE SAO PEDRO BULHOES REIS - ES37933

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCOS DEMANI FRANÇA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra-ES, que manteve a sua prisão preventiva, já que denunciado pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação
(art. 33 e art. 35, da Lei nº 11.343/06),
e porte ilegal de munição de arma de fogo, de uso restrito
(art. 16, da Lei nº 10.826/03).

Alega o impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do paciente, sendo possível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto aos fatos
, narra a denúncia (id 9970100), que no dia 12 de junho de 2024, na rodovia do Contorno, no bairro André Carloni, na Serra-ES, o paciente MARCOS, foi abordado por policiais civis do DENARC (Departamento Especializado de Narcóticos), que tinham prévias informações, de que ele era o distribuidor de entorpecentes, para bairros de Vitória-ES.

Realizada revista pessoal e busca no automóvel, foram encontrados
02 (dois) carregadores de pistola 9 mm., com 31 (trinta e uma) munições, e R$ 5.465,00
(cinco mil, quatrocentos e sessenta e cinco centavos), razão pela qual foi conduzido até a unidade policial, local em que foi realizada nova vistoria no veículo, sendo localizada a quantia de
R$ 71.000,00
(setenta e um mil reais).

Em razão das suspeitas da prática do tráfico de drogas, os policiais civis foram até a residência do paciente, no bairro Praia da Costa, em Vila Velha-ES, sendo recepcionados por sua genitora, que autorizou o ingresso no imóvel.

Descreve ainda a peça acusatória, que os policiais civis encontraram, no quarto do paciente,
uma mala contendo 11 (onze) quilos de crack, 01 (um) quilo do cocaína
, 01 (uma) cintadeira de cédulas e 01 (uma) máquina de contagem de dinheiro.

Registro ainda, que a peça acusatória foi aditada em 24/09/2024 (id 51365597), já que, após a extração de dados do aparelho celular do paciente, policiais civis identificaram a prática do
delito associativo
(art. 35, da Lei nº 11.343/06), entre ele e traficantes da região do complexo do Bairro da Penha, em Vitória-ES, que foram incluídos como corréus, na ação penal.

F
eitas estas considerações,

quanto a alegação, de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, tenho que, da narrativa constante na denúncia, é possível extrair a gravidade da conduta imputada ao paciente, já que é apontado como um dos fornecedores de drogas para o município de Vitória-ES, sendo foi preso em flagrante delito, pelos policiais do Departamento de Narcóticos da Polícia Civil (DENARC), além dos dados extraídos do seu aparelho celular, indicarem a sua associação, com traficantes da região do bairro da Penha-ES.

Outrossim, em consulta ao sistema PJE-1º Grau (id 44819294), verifico que a materialidade delitiva está comprovada, pelo auto de apreensão e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, existindo ainda, indícios de autoria, em razão dos depoimentos dos policiais civis, e especialmente, o interrogatório do paciente, confessando a propriedade do dinheiro e das drogas, a revelar a necessidade da constrição cautelar, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA,
relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma,
julgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

Indo adiante
, em relação ao pedido de aplicação de medidas cautelares, registro que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

P
or fim
, registro que o processo de origem está com sua marcha regular, pois a inicial acusatória já foi oferecida em 18/06/2024 (id 45047265), o paciente apresentou defesa prévia em 05/07/2024 (id 46101849), e o Magistrado recebeu a denúncia em 10/09/2024 (id 50344543), oportunidade em que designou audiência de instrução para o dia 07/11/2024, e também indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 10189014),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para Denegar a Ordem.